Tribunal: STF
Processo: RHC 59990
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
- Habeas corpus. Descaminho. Alegação de falta de intimação para o recolhimento de obrigações fiscais. 
- Em face da Lei 4.729/65 e do Decreto-Lei 157/67, a iniciativa do pagamento das obrigações fiscais relativas ao delito previsto no artigo 334 do Código Penal é exclusivamente do interessado, não se fazendo mister qualquer espécie de intimação. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.